Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu apenas parcialmente liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL Na origem, a agravante insurgiu-se contra a cobrança do diferencial de alíquota DIFAL do ICMS nas operações interestaduais. Alegou que, ao julgar o Tema 1.093, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a cobrança da exação sem a anterior edição de Lei Complementar que regulasse a matéria e sendo insuficiente a existência de convênio celebrado entre os estados. A própria Corte Suprema modulou os efeitos da decisão e para postergar sua eficácia para o exercício de 2022, caso não editada a referida Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do diferencial de alíquota. A Lei Complementar n. 190/22 foi publicada somente em 05/01/2022. Por conseguinte, entende que, por força do princípio da anterioridade anual, a exação somente poderia ser exigida a partir do exercício de 2.023. A liminar foi deferida apenas parcialmente. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial, quanto à submissão do diferencial de alíquota à anterioridade tributária. Requereu a antecipação da tutela recursal de modo a suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL, na aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente e bens de uso e consumo provenientes de outros Estados, para todo o ano de 2022 e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32614728. O pedido liminar foi deferido (ID. 33107394). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que concedeu parcialmente a ordem em 04/03/2022. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105